Tribunal: TJSP
Processo: 1020204-03.2018.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1020204-03.2018.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
RODOVIARIO NOVO HORIZONTE LTDA e ALEX JOSÉ DE OLIVEIRA, é
embargado BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020204-03.2018.8.26.0007/50000 - Voto no 76818
2
Emb. Dec. 1020204-03.2018.8.26.0007/50000 São Paulo 1a VC / F.R. Itaquera VOTO 76818
Embgtes: Rodoviario Novo Horizonte Ltda e outro.
Embgdo: Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
AUSÊNCIA DE EIVAS NO ACÓRDÃO. CARÁTER INFRINGENTE
EVIDENCIADO.
PRETENSÃO
DE
PREQUESTIONAMENTO.
REJEIÇÃO.
São embargos de declaração opostos ao acórdão a fls.
239/241, que negou provimento à apelação interposta contra
sentença que julgou procedente demanda de cobrança de saldo
devedor decorrente de contratos de abertura de crédito.
Alegam os embargantes que o acórdão é omisso.
Aduzem que não foi observado o disposto no art. 489, § 1o, IV, do
C.P.C. e que o documento é derivado da especialidade do
procedimento. Entendem ser necessário demonstrar os valores dos
leilões, para que se saiba se o valor em aberto apontado corresponde
à realidade. Pretendem o prequestionamento dos arts. 17, 489, § 1o,
IV e VI, 1.022, parágrafo único, II, do CPC, bem como do art. 5o,
XXXVI e LV, e 93, IX da Constituição Federal. Pedem o
recebimento, com efeito modificativo.
É o relatório.
Os presentes embargos não comportam acolhimento.
É que só são cabíveis caso o acórdão contenha
omissão, obscuridade ou contradição, algo que os embargantes não
se deram ao trabalho de apontar.
Não há qualquer omissão no acórdão embargado. A
Turma Julgadora externou de forma clara os motivos pelos quais
entendeu ser caso negar provimento ao apelo. Restou expressamente
assentado
que,
verbis
“não
estão
faltando
documentos
indispensáveis à propositura da demanda. Os que devem ser
considerados indispensáveis são aqueles solenes, da própria
substância do ato jurídico que os exige”, podendo os demais serem
supridos por provas de outra natureza. Era o que bastava.
Anote-se que o que pretendem os embargantes é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020204-03.2018.8.26.0007/50000 - Voto no 76818
3
revolver a matéria para que seja alterado o resultado do julgamento.
Isso desvenda caráter infringente dos embargos, o que é
inadmissível na espécie. Os interessados querem transformar os
declaratórios não em meio cabível de integração de possíveis eivas
da decisão, mas em recurso que tem por escopo a modificação do
entendimento externado pela Turma Julgadora a respeito do tema em
discussão. Só que os declaratórios não se prestam a essa finalidade.
Não custa salientar que é inadmissível o emprego de embargos de
declaração com a finalidade de ser tentado o revolver da prova já
examinada pela Turma Julgadora que, aliás, é soberana na
apreciação da matéria de fato.
Ressalte-se que é irrelevante que o acórdão embargado
não tenha mencionado expressamente cada um dos dispositivos
porventura invocados. Isso não constitui omissão sanável pelos
declaratórios, pois que não há no ordenamento nenhum dispositivo
que obrigue a Turma Julgadora a essa menção expressa. O que é
preciso e foi observado é que todas as questões suscitadas sejam
apreciadas e dirimidas com fundamentação suficiente. Assim, aliás,
já se decidiu no Superior Tribunal de Justiça (AgRg. no Ag.
1.266.387/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5a T., j. em 20.04.2010,
Dje 10.05.2010).
Por fim, os embargantes admitem que sua finalidade é
o prequestionamento da matéria. Mas, em rigor, não esclareceram no
que teria consistido a eiva a ser sanada por meio dos declaratórios.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
Campos Mello
Desembargador Relator